Tribunal: TJSP
Processo: 2108994-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES DE TARIFAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO VEIO ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRASSE MINIMAMENTE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.